Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732623-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO ROCHA MACEDO AGRAVADO: INOVA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP, LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO, INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMULO ROCHA MACEDO, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em face de INOVA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 203370120): “(...) É entendimento pacífico do e. STJ que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cuja efetivação exige a prova de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, sendo insuficiente a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade. O desvio de finalidade, diretamente ligado à noção de abuso de direito previsto no artigo 186 do Código Civil, demanda a demonstração da dissolução irregular da sociedade, bem como a comprovação da tentativa de retirada de bens da sociedade com o fito de lesar credores, com a criação de situações falsas e artifícios maliciosos em detrimento ao interesse de terceiros de boa-fé. Por seu turno, a confusão patrimonial exige a comprovação da retirada de bens da sociedade com o intuito de repassá-los ilicitamente aos sócios, e também se liga ao abuso de direito encartado no artigo 186 do CC. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). (...) De acordo com os autos a executada indicou para garantia da execução 05 (cinco) terrenos na cidade de Nova Viçosa – BA e que a estimativa atual de valor de cada terreno seria de R$ 55.000,00. Fez proposta de dação em pagamento de dois dos cinco terrenos. Intimado, e exequente disse não ter interesse nos imóveis. Alegou que o valor de avaliação apresentado estaria superfaturado A decisão de ID 147665866, solicitou a avaliação dos lotes oferecidos para penhora pela executada, pendendo o cumprimento de avaliação por oficial de justiça da comarca do imóvel (161429415). Assim, não há a comprovação de confusão patrimonial ou o desvio de finalidade da pessoa jurídica, de modo que incabível a desconsideração da personalidade jurídica conforme requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Inova Engenharia e Incorporações LTDA. (...)” Em suas razões, o Exequente alega que busca, sem sucesso, a satisfação do seu crédito no importe de R$ 91.916,40 (noventa e um mil, novecentos e dezesseis reais, e quarenta centavos) junto ao executado. Aduz que embora conste como ativa no site da Receita Federal, as pesquisas de bens da executada foram infrutíferas, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a adoção da teoria menor diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Destaca que os sócios da executada continuam a exercer a mesma atividade empresarial por meio de outras pessoas jurídicas denominadas de Infinita Engenharia Ltda. e SIRIBA FLATS INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, situado no Estado da Bahia, o que configura uma prática fraudulenta. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao caso. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É a hipótese dos autos. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Nesse sentido, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais previstas, em regra, pelo art. 50 do Código Civil/2002, o qual prevê como requisito indispensável para sua efetivação a demonstração de abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Contudo, nos casos em que ficar configurada uma relação de consumo, deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 da Lei 8.078 de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor, a qual estabelece critérios menos rígidos para o deferimento da medida, por se tratar de lei especial em relação ao Código Civil/2002. Confira-se: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Dessa forma, para que a desconsideração seja autorizada, basta que a personalidade jurídica seja empecilho para o ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, dispensada a análise dos requisitos gerais previstos no Código Civil/2002. No caso dos autos, afere-se a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Indo adiante, verifica-se que foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens da executada passíveis de penhora, contudo sem êxito, o que demonstra, ao menos em uma primeira análise, a utilização da personalidade jurídica como óbice à satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, uma vez que há uma relação consumerista no feito, possível a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Seguem julgados a respeito do tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. TEORIA MENOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 3. Às relações de consumo aplica-se a teoria menor ou objetiva da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes STJ e TJDFT. 4. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor está autorizada quando devidamente comprovado que a personalidade caracteriza obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão Número: 1621548, Data de Julgamento: 22/09/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 28, § 5o DO CDC. INSOLVÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRADA. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO. INCLUSÃO DE EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO E DE SÓCIA DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do §5o, do art. 28 do CDC. 3. Em aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, é admissível o direcionamento da execução às empresas que compõem o mesmo grupo econômico familiar e aos sócios quando há nos autos fortes indícios de utilização da pessoa jurídica como obstáculo para o adequado cumprimento de sentença na origem. 3.1. No caso em análise, da documentação trazida aos autos, foi constatado fortes indícios de formação de grupo econômico familiar com outras sociedades empresárias do mesmo ramo de atuação, mesmo endereço da sede corporativa, mesmos telefones, os mesmos diretores e presidente, além de que os acionistas são pessoas da mesma família. 3.2. O Superior Tribunal Justiça se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal, isto é, quando a estrutura da pessoa jurídica é utilizada como escudo protetor de comportamento abusivo ou irregular em detrimento de consumidores. 4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, disposta no art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, não contempla a previsão específica acerca da possibilidade de extensão da responsabilidade ao administrador não sócio, isto é, àquele que, embora desempenhe as funções gerenciais, não integra o quadro societário, o que é admitido apenas na teoria maior. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1772382, 07120123320238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Ademais, observa-se que a empresa executada e a pessoa jurídica Infinita Engenharia Ltda atuam no mesmo ramo e possuem o mesmo sócio administrador, o que indica a possibilidade de existência de grupo econômico e confusão entre os patrimônios empresariais. (IDs. 173734511 e 173734512 – autos de origem). Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EXECUTADA. SUCESSÃO IRREGULAR E INFORMAL. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso." 2. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. 3. A legislação civilista conceitua o desvio de finalidade como "a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza" (§ 1o do art. 50 do CC), enquanto a confusão patrimonial se refere à "ausência de separação de fato entre os patrimônios" (§ 2o do art. 50 do CC), de sorte que os sócios ou administradores se utilizam dos bens e recursos da pessoa jurídica em proveito próprio, em detrimento da autonomia patrimonial, não se exigindo, em nenhum dos casos, a demonstração de insolvência. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada." (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)". 5. Configura-se abuso da personalidade jurídica da empresa executada quando evidenciada a confusão patrimonial decorrente da sucessão irregular e informal dos negócios da empresa executada, com a constituição de empresas que atuam no mesmo ramo, em funcionamento no mesmo endereço e sob o controle de pessoas com vínculo relevante, tal qual o familiar, a amparar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos sócios e de pessoa jurídica do mesmo grupo societário. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1858441, 07457700320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. REQUISITOS ART. 28, CDC. AUSENCIA BENS PENHORAVEIS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO. CONFIGURADO. 1. A relação jurídica que envolve as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra fundamento na teoria menor, adotada pelo CDC. 2. O art. 28, §5o, do CDC, prevê que é possível desconsiderar a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. Nos termos art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da existência de formação de grupo econômico entre a empresa executada e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1848920, 07027892220248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito alegado. Por fim, o perigo de dano reside na possibilidade de arquivamento dos autos, o que poderá causar ainda mais prejuízo ao exequente/agravante. Portanto, verificados os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2024 16:31:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora